Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.
2. Ante a comprovação pela perícia técnica de falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, entende-se por objetiva a responsabilidade pelos danos causados nos termos do disposto no art. 14, § 3o, do CDC.
3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
4. Apelo não provido.